Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-41.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000997-41.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA CARDOSO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ANÁLISE ADEQUADA NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Inexiste omissão quando a decisão embargada analisa adequadamente a questão dos encargos contratuais, demonstrando que as taxas aplicadas encontram-se dentro da média de mercado.

3. A comparação específica com taxas de determinada instituição financeira é desnecessária quando já demonstrada a regularidade dos juros com base nos parâmetros jurisprudenciais.

4. Embargos rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8000997-41.2021.8.05.0244
, em que figuram como Embargante
VANESSA CARDOSO OLIVEIRA
e como Embargado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora